Tribunal: STF
Processo: ARE 1501789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSIONISTAS DE EX-VEREADORES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INSTITUÍDO POR MEIO DA LEI ESTADUAL N.º 4.851/79. CARTEIRA PARLAMENTAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS A COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, NÃO ABARCANDO A INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DURANTE TODO O PERÍODO. MÉRITO. EX-VEREADORES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PENSÃO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N.º 4.851/1979. REGIME PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL N.º 6.493/93. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS EX-SEGURADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA LEI. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ. APLICABILIDADE DO ART. 213 DA LCE 122/94. BENEFÍCIO QUE DEVE SER REAJUSTADO COM BASE NAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 308/2005. SÚMULA VINCULANTE N.º 33, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25, 37, “caput" e incisos X e XIII, 40, § 4º, 167, 169, §1º, 195 e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Reajuste de vencimentos. URP de abril e maio de 1988. Prescrição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE Nº 1140643/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 1.134.757-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/09/2018 e ARE nº 1.124.627-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/06/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente